Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 70337403), requerido pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em desfavor do SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. O Executado requereu “o envio da presente ação ao NUVIMEC – Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, ligado ao Gabinete da Segunda Vice Presidência, para que as partes possam através do auxílio dos mediadores do Tribunal encontrar uma solução para o impasse, que beneficiária não só as partes, como também o Poder Judiciário” (ID 73559902). O Exequente manifestou “discordância quanto ao pleito de remessa dos autos ao NUVIMEC para tentativa de mediação ou conciliação, uma vez que o Ente Público não possui interesse em promover composição quanto à execução da multa objeto destes autos, tendo em vista o caráter vinculativo da obrigação judicial e a natureza da penalidade imposta, a qual decore de descumprimento de ordem judicial” (ID 74522996). Com efeito, “a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual [ou] quando não se admitir a autocomposição”, nos termos do art. 334, § 4o, I e II, do CPC. Destaque-se que “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, de acordo com o art. 139, V, do CPC. Pontue-se que estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, consoante o art. 932, I, do CPC. No caso em tela, o Executado sustentou que, “nos termos da Lei Complementar n. 833/2011, as partes formularam acordo de parcelamento administrativo para pagamento integral da multa cobrada no valor de R$ 5.063.520,00 em 60 parcelas, sendo que no ato foi dado uma entrada de 5% que importa na quantia de R$ 255.192,00, conforme comprovante anexo. Quanto aos honorários fixados em 10% sob o valor da causa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), apesar de não cobrado pela PGDF também houve pagamento do importe de R$ 34.812,80 referente ao valor integral devido, de acordo com o comprovante de pagamento que também acompanha a presente manifestação” (ID 71485510). Juntou documento cujo título é Espelho do Parcelamento Administrativo, referente ao Parcelamento n. 4400166464, produzido pelo Exequente, no qual são consignados os valores acima, bem como que “o contribuinte acima identificado declara que está ciente de que o pagamento do sinal previsto nos arts. 3° e 8° da Lei Complementar no 000833/2011 configura confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito” (ID 71485512). O Executado comprovou o pagamento da entrada e dos honorários acima (ID’s 71485513 e 714855515). Em email enviado para o Executado, em 30/04/2025, o Exequente informou-lhe o seguinte (ID 71485517): “Referência: Processo SEI 00020-00022724/2025-04 Tipo de débito: Demanda ajuizada - erário e honorários Processo Judicial: 0712296-70.2025.8.07.0000 Prezado(a) senhor(a) Ruan Pablo Gomes dos Santos (SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL), Em resposta ao agendamento para atendimento no dia 05/05/2025, às 15:30h, serve este e-mail para informar o valor atualizado do débito e as possíveis ações no âmbito administrativo. ERÁRIO Valor devido ao erário: R$ 5.103.840,00 Sinal mínimo (5% ): R$ 255.191,00 HONORÁRIOS Valor devido a título de honorários: R$ 345.560,00 Sinal mínimo (10%): R$ 34.556,00 1. Pagamento à vista (comparecimento desnecessário, mas possível) ERÁRIO Enviar documento de identidade para este e-mail e solicitar a emissão de boleto HONORÁRIOS Realizar o pagamento no valor total DE HONORÁRIOS (vide acima), para a conta abaixo informada, e enviar o comprovante de pagamento para este e-mail. Favorecido: Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal/Pró-Jurídico CNPJ : 04.117.005/0001-50 Banco de Brasília (BRB - 070) Agência 125 Conta Corrente 002.696-0 Finalidade: Honorários 2. Pagamento parcelado (comparecimento necessário) ERÁRIO No momento do agendamento, será gerado boleto para pagamento do sinal de parcelamento do valor devido ao erário. HONORÁRIOS Quanto ao sinal de parcelamento dos honorários, é possível realizar o pagamento até o momento do atendimento (observando o valor e a conta bancária supracitados), não após tal data. Caso não seja possível realizar o pagamento até a data do atendimento, será necessário reagendar o atendimento. Demais informações importantes constam do documento anexo. Atenciosamente, ADRIANA ARAUJO Gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento Procuradoria-Geral do Distrito Federal” (grifos nossos) Por conseguinte, constata-se um comportamento contraditório do Exequente ao informar ao Executado os valores que entende devidos e a forma de pagamento, aceitar os valores de sinal e honorários que entendeu devidos, administrativamente, e, nesta fase executiva, discordar da autocomposição. Destaque-se que os pagamentos realizados e os que vierem a ser efetivados pelo Executado não têm o efeito de extinguir o presente cumprimento de sentença, o qual deverá ter o seu trâmite suspenso até o adimplemento da última parcela, nos termos do art. 922, caput e parágrafo único, do CPC, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 2012916, 0708877-50.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). Por conseguinte, considerando que apenas uma das partes processuais manifestou-se contrária à autocomposição, aliado ao fato de que, administrativamente, já se iniciaram as tratativas para a suspensão do trâmite processual até o pagamento da última parcela, a busca pela solução consensual deve ser estimulada pelo juiz, nos termos do art. 139, V, do CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação deste Tribunal para a realização de audiência de mediação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 16:40:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador